Tribunal: TJES
Processo: 5015549-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015549-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS ADOLFO DOMINGOS

AGRAVADO: MARIA HELENA DE ARAUJO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015549-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA DAS GRAÇAS ADOLFO DOMINGOS

AGRAVADO
: MARIA HELENA DE ARAÚJO

JUÍZO PROLATOR
: 1
a
VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA - DR. JOSÉ FRANCISCO MILAGRES RABELLO

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA CÍVEL. ILEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de curatela, condicionou a análise do pedido de nomeação de curador provisório à apresentação de certidão negativa de natureza cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legal a exigência de apresentação de certidão negativa de natureza cível como condição para a apreciação do pedido de curatela provisória; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da referida medida de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de certidão negativa de natureza cível para a nomeação de curador provisório carece de amparo legal, seja no Código de Processo Civil, seja na Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), configurando obstáculo desnecessário e violação ao princípio do acesso à justiça. A certidão de nascimento atualizada e sem anotações é documento suficiente para presumir a inexistência de curatela previamente decretada. 4. Estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) está demonstrada pela documentação médica que atesta a incapacidade da curatelanda para gerir os atos da vida civil. O perigo de dano (periculum in mora) é evidente, pois a ausência de um curador provisório impede a regularização e o recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar indispensável à subsistência da idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para reformar a decisão agravada e nomear a agravante como curadora provisória de sua genitora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 749, parágrafo único; Lei nº 13.146/2015; CC, arts. 1.767, I, e 1.775.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5008616-74.2023.8.08.0000, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015549-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA DAS GRAÇAS ADOLFO DOMINGOS

AGRAVADO
: MARIA HELENA DE ARAÚJO

JUÍZO PROLATOR
: 1
a
VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA - DR. JOSÉ FRANCISCO MILAGRES RABELLO

RELATOR: DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço de ambos os recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se a analisar a legalidade da exigência de apresentação de certidão negativa de natureza cível como condição para a apreciação do pedido de curatela provisória e, consequentemente, verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da referida medida de urgência.

A irresignação da agravante merece prosperar.

Conforme bem pontuado no parecer ministerial e na decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela recursal, a exigência imposta pelo juízo de origem não encontra respaldo na legislação que rege a matéria.

O Código de Processo Civil (arts. 750 e seguintes) e a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), ao regulamentarem o procedimento de curatela, não estabelecem a apresentação de tal certidão como requisito para a nomeação de curador, seja em caráter provisório ou definitivo.

Impor tal condição à parte, sobretudo quando assistida pela Defensoria Pública, configura um entrave desnecessário ao exercício do direito e viola o princípio constitucional do acesso à justiça. Ademais, a sistemática dos registros públicos prevê que a sentença de interdição seja inscrita no Registro de Pessoas Naturais e averbada à margem do assento de nascimento, de modo que a certidão de nascimento atualizada e sem anotações, já juntada aos autos de origem, é documento hábil e suficiente para presumir a inexistência de curatela previamente decretada.

Superada a questão formal, a análise dos autos revela a presença inequívoca dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) está solidamente demonstrada pela documentação médica, que atesta o grave comprometimento cognitivo e funcional da curatelanda, diagnosticada com sequelas de doenças cerebrovasculares (CID 10: I69), tornando-a incapaz de gerir os atos da vida civil. A legitimidade da agravante para exercer o múnus, por sua vez, decorre de sua condição de filha da interditanda (art. 1.775 do Código Civil), comprovada pelos documentos de identificação e corroborada pela concordância dos demais irmãos.

O perigo de dano (
periculum in mora
) é ainda mais evidente. A ausência de um curador provisório impede a agravante de representar sua mãe para regularizar e obter benefício previdenciário, verba de natureza alimentar indispensável à sua subsistência, custeio de medicamentos e manutenção de uma vida digna. O risco não se limita à questão financeira, abrangendo a impossibilidade de a curatelanda, por suas severas limitações, praticar os mais básicos atos da vida civil que lhe garantam bem-estar e proteção.

Nesse contexto, a situação de hipervulnerabilidade da idosa exige uma resposta jurisdicional célere e efetiva, não sendo razoável retardar a proteção necessária em razão de uma formalidade não prevista em lei.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 749, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – CURATELA - CURATELA PROVISÓRIA – ART. 1.767, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ART . 4º, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO. 1. À exegese do art. 1 .767, inc. I, do Código Civil, “estão sujeitos a curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade” e, como corolário dessa condição, “são incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer” (art. 4º, inc. III, do Código Civil) . 2. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos, ex vi do parágrafo único, do art. 749, do Código de Processo Civil. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008616-74.2023.8.08.0000, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada para afastar a exigência imposta e confirmar a nomeação da agravante como curadora provisória de sua genitora, consolidando-se a tutela recursal já deferida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e, confirmando a tutela recursal de urgência (ID 16094953), nomear a agravante,
MARIA DAS GRAÇAS ADOLFO DOMINGOS
, como curadora provisória de sua mãe,
MARIA HELENA DE ARAÚJO
, válida até o julgamento definitivo da ação de origem (processo nº 5011318-14.2025.8.08.0035).

É como voto.

Vitória, data registrada no sistema.

DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.